Tribunal: TJDFT
Processo: 0720216-97.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720216-97.2022.8.07.0001 RECORRENTES: JOÃO LUCAS DE SOUZA LEITE, EMERSON VIEIRA DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, LEI No 11.343/06 (LAD). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO RECONHECIDO. APLICAÇÃO DA CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD EM A FAVOR DOS RÉUS. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LAD. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME COMETIDO NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO. READEQUAÇÃO DAS PENAS. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DAS PENAS ALTERADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RETRITIVAS DE DIREITO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito tipificado no art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 (tráfico de entorpecentes), é descabido o pedido de absolvição do réu. 2. A causa especial de diminuição da pena prevista no art. 33, §4o, da LAD (tráfico privilegiado) exige que o acusado preencha, cumulativamente, todos os requisitos autorizadores para o usufruto da benesse, pressupondo que seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas e nem integre organização criminosa. 3. A Primeira e a Segunda Turmas do col. STF, bem como a Quinta e Sexta Turmas do col. STJ, passaram a adotar posicionamento no sentido de que a causa de diminuição pelo tráfico privilegiado não pode ter sua aplicação afastada com fundamento em investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sob pena de violação do art. 5o, LIV, da CF. 3.1. Ainda que o processo em curso esteja na fase recursal, não serve para afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado. 4. A verificação da prática anterior de atos infracionais não se presta à valoração negativa da vida pregressa do réu (antecedentes, personalidade ou conduta social) e não pode obstar a concessão do tráfico privilegiado. 5. Sendo os réus tecnicamente primários, de bons antecedentes e não havendo elementos a indicar que se dediquem a atividades criminosas ou integram organização criminosa, deve ser aplicada a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei n.o 11.343/06, na fração de 2/3 (dois terços). 6. A causa de aumento prevista no art. 40, III, da LAD tem caráter objetivo, razão pela qual é desnecessário demonstrar que o autor do crime de tráfico de drogas, ocorrido nas imediações de um estabelecimento de ensino, se valia do fluxo de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes ou que a droga era destinada a estudantes. 7. Readequando a pena imposta aos réus e atendendo ao que dispõem o art. 33, § 1o, "c", § 2o, "c", § 3o, e o art. 59, todos do CP, deve ser alterado o regime inicial de cumprimento das penas para o aberto, bem como determinada a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução, uma vez preenchidos os requisitos previstos no art. 44 do CP. 8. Recursos parcialmente providos. Os recorrentes afirmam que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, sustentando insuficiência de provas para embasar os decretos condenatórios. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada violação aos artigos 155 e 386, inciso VII, ambos do Código de Processo Penal, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] Outrossim, ambos os réus informaram na audiência de custódia que não eram usuários de “crack”, uma das sustâncias encontradas na residência, evidenciando que tal substância teria como destino a comercialização. Desse modo, ao contrário da tese defensiva, a condenação não se baseou em meras suposições ou ilações, mas em provas produzidas nos autos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo a prova oral, juntamente aos elementos da fase inquisitorial. Sobejam provas de que a droga apreendida em depósito pertencia a ambos os réus que, em parceria, comercializavam entorpecentes na região, razão pela qual a conduta enquadra-se no tipo penal do art. 33, caput, da Lei no 11.343/06” (ID. 47511418). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016